Tribunal: TJDFT
Processo: 0726789-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726789-59.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, DECIO TEIXEIRA MUNIZ, JANINE TORRES FEU RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÔNJUGES. AVALISTAS. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. I - A prescrição não ocorre quando a demora na citação dos embargantes-executados não foi motivada em razão da desídia do exequente, mas em decorrência de fato inerente ao mecanismo da Justiça, § 3o do art. 240 do CPC e Súmula 106 do e. STJ. II – Os cônjuges assinaram o contrato na qualidade de avalista de acordo com a cláusula contratual, por isso não se trata de mera autorização prevista no art. 1.647, inc. III, do CC. Legitimidade passiva para figurar no polo passivo comprovada. III - “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” Súmula 581 do STJ. IV – Admite-se o prosseguimento do processo executivo ajuizados contra os avalistas do contrato celebrado por empresa em recuperação judicial. V – Apelação desprovida Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 70 e 77, da Lei Uniforme de Genebra, 44 da Lei 10.931/2004, 240 do Código de Processo Civil de 2015, 206, § 3o, inciso VIII, 202, inciso II, ambos do Código Civil, e 219, §§ 1o a 4o, do Código de Processo Civil de 1973, defendendo que as citações dos avalistas e respectivos cônjuges foram realizadas após o transcurso do prazo prescricional, considerando que a decisão que determinou o referido ato judicial não possui efeito interruptivo; c) artigo 1.647, inciso III, do Código Civil, sustentando a ilegitimidade dos cônjuges dos sócios avalistas da empresa recuperanda e devedora principal; d) artigos 6o, 49, 52, inciso III, e 59 , todos da Lei 11.101/2005, argumentando a necessária sujeição do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial, com a devida suspensão das execução em curso e habilitação do crédito no juízo próprio. Apontam divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, colacionando julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, verifico que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Acrescento que igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Outrossim, descabe dar seguimento ao inconformismo dos insurgentes quanto à salientada contrariedade aos artigos 70 e 77, da Lei Uniforme de Genebra, 44 da Lei 10.931/2004, 240 do Código de Processo Civil de 2015, 206, § 3o, inciso VIII, 202, inciso II, e 1.647, inciso III, todos do Código Civil, 219, §§ 1o a 4o, do Código de Processo Civil de 1973, 6o, 49, 52, inciso III, e 59, todos da Lei 11.101/2005, assim como em relação ao dissenso pretoriano aventado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005